Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-79.2023.8.11.0051
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000767-79.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), HENRIQUE FERREIRA - CPF: 317.582.798-50 (RECORRIDO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000767-79.2023.8.11.0051.

Origem: Juizado Especial Cível de Campo Verde.

Recorrente: MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA.

Recorrido: HENRIQUE FERREIRA.

Data do Julgamento Virtual:
18 a 21/03/2024.

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX - UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E SENHA PESSOAL - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA -
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA -
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe ao reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto
.

2.

Para ingressar no aplicativo bancário e confirmar as operações relativas pix, cartão de crédito, empréstimos e afins, é necessária a utilização de senha pessoal, devidamente habilitado para tal.

3.

Assim, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva do consumidor por falta de zelo com seus dados.

4.

A concretização da fraude só foi possível porque o reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3º, II).

5.

Inexistindo prova nos autos da ligação do golpista com o recorrente, não há que se falar em responsabilização desta por danos materiais e morais.

6.

Recurso
conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido a restituir de forma simples, o valor de
R$ 1.798,00
(mil e setecentos e noventa e oito Reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação e, ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

O recorrente arguiu preliminar de incompetência do juizado especial, e no mérito, postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório arbitrado.

O reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que em 08/09/2022, foram realizadas 02 (duas) transferências via PIX de sua conta bancaria, nos valores de R$ 1.798,00 (um mil e setecentos e noventa e oito reais), e outra transação, via cartão de crédito, no valor de R$ 519,95 (um mil e quinhentos e noventa e cinco reais), ambas as transações foram destinadas para a pessoa de “
Gilberto Alencar Coelho”.
Sustenta que não reconhece as transações e que apesar de tentar solucionar a lide na esfera administrativa, não obteve êxito.

Aduz ainda que em seguida, se dirigiu a delegacia e registrou Boletim de Ocorrência
anexo no ID. 202471682. Assim, diante da recusa do reclamado em restituir os valores administrativamente, manejou a presente ação postulando a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em sua defesa, o reclamado alega que não deu causa ao ocorrido, que todo dano suportado pelo reclamante se deu por culpa exclusiva do mesmo, que descuidou de seus dados e, portanto, não pode ser responsabilizado pelo o ocorrido.

Pois bem, da simples analise dos relatos iniciais, é possível perceber que
o reclamante foi vitima de
golpe
financeiro via PIX, sem a participação, conivência ou omissão do banco recorrente, isso porque, o próprio reclamante afirma na inicial que
as transferências via PIX, foram realizadas através do aparelho celular SAMSUNG M13, sendo que o telefone de propriedade do autor trata-se de um REDMI NOTE 10S da marca XIAOMI
.

Ora, como é sabido, para ingressar no aplicativo bancário e confirmar as operações relativas pix, cartão de crédito, empréstimos e afins, é necessária a utilização de senha pessoa. Assim, sendo a senha pessoal e intransferível, cabia ao recorrente à guarda e zelo da informação, não podendo divulgá-la, franqueá-la ou facilitar o seu acesso a terceiros. Portanto, se um terceiro acessou a conta bancaria do autor e realizou as operações, certamente o fez porque possuía os dados necessários para tanto.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, § 3º, II, do CDC.

Digo, na hipótese, o recorrido não foi cauteloso com seus dados ao golpista que se aproveitou disso e transferiu valores via PIX para sua conta, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade civil da empresa, conforme a regra prevista no art. 14, “caput” e § 3.º, da Lei n.º 8.078/90.

Destarte, consubstanciou-se o fortuito externo por culpa exclusiva do consumidor, pois o dano ocorreu por negligência deste quanto aos cuidados que deveria observar na proteção de sua conta e senhas, vez que forneceu os dados sensíveis a utilização desta a terceiro sem se acautelar quanto à origem da
ligação
ou sem checar o real número de atendimento do
Banco reclamado
.

Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

Nota-se que o golpe foi praticado por terceiros que se utilizam da fragilidade e descuido dos consumidores para obter vantagem indevida, é causa de exclusão de responsabilidade por se tratar de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, para a qual o recorrente não concorreu.

Logo, não tendo o autor comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de provar que a instituição financeira contribuiu com o evento danoso, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO –
GOLPE DO PIX – UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E SENHA PESSOAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
– ARTIGO 14, § 3º, II DO CDC – AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 14, § 3º, inciso II do CDC prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

É fato público e notório que as transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal, devidamente habilitado para tal, com a utilização de senha pessoal.

Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte promovente, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária.

Sentença reformada.

Recurso Provido. (N.U 1030608-06.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)
(
destaquei).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E SENHA PESSOAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 14, § 3º, II DO CDC – AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 14, § 3º, inciso II do CDC prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2.
É fato público e notório que as transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal, devidamente habilitado para tal, com a utilização de senha pessoal. Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte promovente, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária.

3.Sentença reformada.

4. Recurso Provido. (N.U 1030702-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023).

Ainda:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESPONSABILIDADE - VÍTIMA DE
GOLPE
POR
TELEFONE
- CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES - CADASTRAMENTO DE ACESSO A TERCEIRO A CONTA CORRENTE - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR .
Parte que foi vítima de
golpe
por
telefone
, sem a participação, conivência ou omissão da instituição financeira, e cadastra acesso de terceiro a sua conta. Responsabilidade da instituição financeira afastada, por culpa exclusiva da vítima que não é diligente em guardar seus dados e senhas .

É dever do correntista manter a guarda de seus dados e o sigilo da senha pessoal, não respondendo a instituição financeira por eventual contratação de empréstimo realizado no terminal de autoatendimento mediante utilização dos dados pessoais do correntista. Aplicação do disposto no art.
14
,
§ 3º
,
II
, do
CDC
.”

(TJ-MG -
AC: 10000205800188001 MG
, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021) (destaquei)

Com efeito, diante do quadro apresentado e considerando a verossimilhança das alegações, não é caso de se atribuir responsabilidade a instituição financeira recorrente, em razão do golpe sofrido pelo reclamante, constata-se que não houve falha na prestação de serviços do banco, mas a atuação da própria cliente não foi cautelosa ao fornecer aos estelionatários a senha do seu aplicativo bancário.

Desse modo, verifica-se caracterizada hipótese que exclui a responsabilidade civil e consumerista da instituição reclamada, pelos prejuízos de cunho patrimonial e/ou moral, alegados pelo reclamante, nos termos do
disposto no artigo
14
,
§ 3º
, inc.
II
, da Lei nº
8.078
/90; a conformação probatória é de culpa exclusiva da vítima.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024